Tribunal: TJSP
Processo: 0010189-49.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção de aposentadoria do Autor – Descabida a pretensão do Autor de equiparação dos índices da previdência complementar com os índices do regime geral de previdência social – Necessário observar a previsão do regulamento aplicável ao benefício auferido pelo Autor – Intuito de recebimento de benefício indevido, em detrimento do equilíbrio financeiro do fundo garantidor, e também com ofensa ao princípio do mutualismo – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGAMENTO
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0010189-49.2013.8.26.0562; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Outros números:

10189492013826056250000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – Omissão do acórdão embargado em relação à apreciação dos índices de reajuste aplicáveis à complementação de aposentadoria do Autor – Descabida a pretensão do Autor de equiparação dos índices da previdência complementar com os índices do regime geral de previdência social – Necessário observar a previsão do regulamento aplicável ao benefício auferido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – Omissão do acórdão embargado em relação à apreciação dos índices de reajuste aplicáveis à complementação de aposentadoria do Autor – Descabida a pretensão do Autor de equiparação dos índices da previdência complementar com os índices do regime geral de previdência social – Necessário observar a previsão do regulamento aplicável ao benefício auferido pelo Autor – Intuito de recebimento de benefício indevido, em detrimento do equilíbrio financeiro do fundo garantidor, e também com ofensa ao princípio do mutualismo – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010189-49.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FRANCISCO PINTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
PREVIDÊNCIA USIMINAS e USIMINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS S/A - USIMINAS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos de
declaração, para suprir a omissão, nos termos da fundamentação, mas sem efeito
modificativo do julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Santos – 2a Vara Cível
Embargante: Francisco Pinto de Souza
Embargadas: Previdência Usiminas e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. -
Usiminas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO AUTOR Omissão do acórdão embargado em
relação à apreciação dos índices de reajuste aplicáveis
à complementação de aposentadoria do Autor

Descabida a pretensão do Autor de equiparação dos
índices da previdência complementar com os índices
do regime geral de previdência social Necessário
observar a previsão do regulamento aplicável ao
benefício auferido pelo Autor Intuito de recebimento
de benefício indevido, em detrimento do equilíbrio
financeiro do fundo garantidor, e também com ofensa
ao princípio do mutualismo
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO, NOS
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MAS SEM
EFEITO MODIFICATIVO DO JULGAMENTO
Voto no 24512
Embargos de declaração opostos pelo Autor (fls.946/971)
contra o acórdão de fls.938/943, que julgou extinto o processo, quanto à Requerida
Usiminas, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, e
negou provimento à apelação interposta pelo Autor, com a manutenção da
condenação ao pagamento das verbas da sucumbência (nos termos da sentença),
observada a gratuidade processual do Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que o acórdão contém omissão: não apreciou as
alegações e não aplicou o disposto no artigo 13, parágrafo 1o, da Lei Complementar
número 109/01, nos artigos 40, parágrafo 8o, e 202, parágrafo 2o, ambos da
Constituição Federal e a Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta
que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
O acórdão de fls.995/996 não acolheu os embargos de
declaração, o Autor interpôs Recurso Especial (fls.1001/1059) e Recurso
Extraordinário (fls.1162/1192), aos quais foi negado seguimento (decisões de
fls.1328/1330 e 1331/1332), com a interposição de Agravo em Recurso Especial
AREsp
(fls.1335/1368)
e
Agravo
em
Recurso
Extraordinário

ARE
(fls.1370/1401), mas, ao depois, determinada a reapreciação da admissibilidade do
Recurso Especial (fls.1658), o que foi cumprido, com a admissão do recurso
(fls.1694/1697).
Por fim, provido o Recurso Especial pelo Superior Tribunal
de Justiça, para “cassar o acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
determinando que outro seja proferido”, em razão da “omissão relativa aos índices
de reajuste” da complementação de aposentadoria (fls.1706/1707).
É a síntese.
Conforme
já
consignado
no
acórdão
embargado
(fls.938/943), incontroverso que o Autor aderiu ao plano de benefícios da Requerida
Previdência em 15 de março de 1978 (fls.280), durante a vigência do regulamento
aprovado em 27 de dezembro de 1977 (que vinculava o reajuste do benefício aos
“reajustamentos previdenciários” fls.289/307), que foi alterado em 30 de maio de
1979 (para estabelecer o cálculo do benefício com base na média das últimas
remunerações do associado fls.151/203), porém se aposentou em 29 de janeiro de
1996 (fls.287), na vigência do regulamento aprovado em 31 de outubro de 1985 (que
desvinculava o reajuste do benefício do reajuste previdenciário e estabelecia o
cálculo do benefício com base nas remunerações mensais do empregado

fls.308/324).
Também conforme já decidido, aplicável ao benefício do
Autor o regulamento aprovado em 1985 - em vigor na data da aposentação -, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as modificações promovidas no regulamento durante o período limitando-se
a controvérsia à apreciação dos “índices de reajuste” aplicáveis à complementação
de aposentadoria.
Em relação ao cálculo do reajuste, o Autor sustenta, nas
razões recursais e nos embargos de declaração, que necessário equiparar os índices
da previdência complementar aos índices do regime geral da previdência social
(fls.1035) o que é descabido, pois necessário observar a previsão do regulamento
aplicável ao benefício do Autor, que estipula a incidência da atualização com base
nas “obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional” e, na hipótese de insuficiência,
com base na rentabilidade do fundo garantidor, limitado ao acréscimo calculado pelo
índice INPC (fls.319):
“Art. 81. Os valores das Suplementações mensais de Aposentadoria,
Pensão e Auxílio Reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que
forem reajustados os respectivos benefícios concedidos pelo INPS, em
percentual igual ao da variação do valor das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional ORTNs no período a que se refere o reajustamento
... § 2o. Excepcionalmente, uma vez constatado que o percentual de
variação do valor da ORTN não reflete adequadamente a perda do poder
aquisitivo da moeda no período considerado, as suplementações poderão
ter um percentual adicional de reajuste; esse adicional será calculado
com base na rentabilidade acumulada auferida nas aplicações do Fundo
de Garantia da FEMCO, e será limitado na somatória, com o reajuste
baseado no percentual de variação da ORTN, ao percentual de variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC calculado pela
Fundação IBGE”.
Ademais, a pretensão de equiparação aos índices do regime
geral da previdência social desrespeita o cálculo atuarial, pois configura intuito de
recebimento de benefício indevido, em detrimento do equilíbrio financeiro do fundo
garantidor, e também ofende o princípio do mutualismo o que é incabível.
Cabe destacar, a propósito:
“Recurso Especial civil. Previdência privada. Revisão de renda mensal
inicial. Reajuste de benefício suplementar. Paridade com os índices do
INSS. Extensão de aumentos reais. Inadmissibilidade. Ausência de fonte
de custeio. Prejuízo ao equilíbrio atuarial do fundo previdenciário” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.510.689/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, j. em 10.03.2015).
“Agravo Interno no Recurso Especial. Previdência privada. Ação
revisional. Suplementação de aposentadoria ... Extensão de vantagens
pecuniárias ou reajustes salariais. Incompatibilidade. Princípio do
mutualismo ... Agravo Interno desprovido” (STJ, AgInt no REsp
1.787.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em
27.05.2019).
Quanto às demais alegações do Embargante (Autor), os
embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale dizer, pretendem
promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos meios
processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a contradição,
ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e
a parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Dessa forma, de rigor o parcial acolhimento dos embargos
de declaração, mas sem efeito modificativo do julgamento.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração, para suprir a omissão, nos termos da fundamentação, mas sem efeito
modificativo do julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator